Tribunal: TJBA
Processo: 0000435-75.2001.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000435-75.2001.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
LUIZ VIANA QUEIROZ

APELADO: CONSTRUTORA VENUS LTDA

Advogado(s)
:
ELLIS MARIA NEVES DANTAS, CARINA MASCARENHAS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso dos autos, infere-se que o presente recurso foi interposto contra decisão que inadmitiu o apelo extremo.

2. Neste ponto esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial somente é recorrível através de Agravo em Recurso Especial, conforme previsto no art. 1030, §1°, do CPC/15, combinado com o art. 1042, do mesmo diploma legal.

3. Desta forma, mostra-se equivocada a interposição de Agravo Interno em face de decisão que inadmite o recurso excepcional, haja vista que tal modalidade recursal visa impugnar decisão que nega seguimento ao recurso especial.